Tribunal: TJSP
Processo: 9139266-44.2003.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que se restringiu à realização de juízo de readequação (1.013, II, do CPC), em face do julgamento do mérito do RE no 576.321/SP, Tema no 146/STF – Pretensão à rediscussão do julgado readequando, contra o qual já foi interposto Recurso Extraordinário – Impossibilidade – Matéria preclusa – Ausência dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que se restringiu à realização de juízo de readequação (1.013, II, do CPC), em face do julgamento do mérito do RE no 576.321/SP, Tema no 146/STF – Pretensão à rediscussão do julgado readequando, contra o qual já foi interposto Recurso Extraordinário – Impossibilidade – Matéria preclusa – Ausência dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC – Embargos de declaração aos quais se nega seguimento.